Tribunal: STF
Processo: AI 290014
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Vínculo
empregatício. Concurso público. Não exigência pela Constituição
anterior.  Alegação de ofensa ao art. 37, II, § 2º. Não
conhecimento. Agravo regimental não provido. Precedente. Sob a égide
 da Constituição anterior não era exigível aprovação em concurso
público para provimento em emprego público